Tribunal: TJES
Processo: 0003508-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003508-57.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO LUZ DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003508-57.2021.8.08.0021

ÓRGÃO JULGADOR
: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR
: DES. WILLIAN SILVA

RECORRENTE
: FABRÍCIO LUZ DOS SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Fabrício Luz dos Santos
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II, c/c artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II, na forma do art. 14, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
11 (onze) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de roubo e disparo de arma de fogo, com a sua consequente absolvição deste.

O MP de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003508-57.2021.8.08.0021

APELANTE: FABRICIO LUZ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Fabrício Luz dos Santos
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II, c/c artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II, na forma do art. 14, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
11 (onze) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 5/7/2021, na Rua Lauro Loureiro das Neves, Bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, o apelante, mediante arma de fogo, tentou subtrair um veículo Palio de José Miguel Alves de Souza; subtraiu um veículo GM Ônix Active, placa PPS9015, pertencente à Elann Vieira Braz Freitas; efetuou disparo de arma de fogo em local habitado e subtraiu para si uma bicicleta pertencente a Elane das Graças Santos.

Em suas razões recursais, o apelante requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e disparo de arma de fogo, com a sua consequente absolvição deste.

A
materialidade dos delitos
restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (folhas 04/14-v), dos Autos de Restituição (folhas 15 e 17), do Auto de Apreensão (folhas 24/24-v), do Boletim Unificado (folhas 26/28-v), e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (folhas 69/73).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos:

[...] que o depoente estava dentro do carro aguardando seu filho quando o acusado chegou e abordou o depoente com arma de fogo e mandou que o depoente saísse do carro, virasse de costas e atravessasse a rua andando com a mão na cabeça; que logo depois o acusado bateu o carro do interrogando; que a pessoa que abordou o depoente era um moreno negro, magro, um pouco mais baixo que o depoente; que no dia essa pessoa estava de moletom cinza escuro, calça, máscara e uma arma de cano longo de fabricação caseira; que lido o depoimento prestado na esfera policial no dia 08/07, o depoente confirma as declarações; que o acusado foi encontrado com a mesma jaqueta utilizada no crime e com uma mochila; que dentro da mochila estava a carteira do depoente e a arma utilizada no crime [...] (depoimento da vítima Cleiton Baptista Prisco)

[...] que a depoente é inquilina do pai de Elann; Que mora no mesmo quintal de Elann; Que a depoente não estava presente no ocorrido; Que a depoente soube quando teve a batida do carro e os tiros; Que deu um estrondo na parede; Que o acusado subtraiu a bicicleta da depoente; Que a depoente foi na delegacia e reconheceu a bicicleta como sendo dela; Que a depoente não conhece o acusado; Que os policiais falaram que flagraram o acusado fazendo uso da bicicleta dela; Que a bicicleta da depoente tem cestinha marrom; Que a bicicleta é de cor marrom e tem garupa; Que é bicicleta feminina; Que a depoente foi na delegacia, mostrou que a bicicleta era dela [...] Que quando o acusado ligou o carro deu aquele estrondo e bateu o carro; Que o acusado não conseguiu levar o carro e ai levou a bicicleta da depoente; Que o acusado levou a bicicleta depois de efetuar tiros; Que da casa da depoente dava para ouvir os estrondos; Que foi muito pânico. [...] (declarações da vítima ELANE DAS GRAÇAS SANTOS)

[...] que o depoente estava no fundo da garagem explicando para o cunhado como que seria feito o salão de beleza para a sua esposa; Que nisso o acusado já chegou entrando falando é um assalto, é um assalto e apontando a arma de fogo para o depoente; Que o depoente disse que o acusado podia levar tudo e era só deixá-los vivos; Que o acusado disse que ia levar o carro então; Que o carro já estava ligado; Que o acusado entrou no carro e o depoente correu e trancou o portão da garagem; Que o acusado se desesperou e bateu o carro do depoente na parede; Que depois o acusado saiu da garagem do depoente levando a bicicleta da inquilina do depoente; Que quando foi no DPJ prestar depoimento fez o reconhecimento do acusado por fotografia; Que pela fotografia o depoente não teve dúvida; Que quando o acusado apontou a arma de fogo o depoente estava na companhia da sua namorada, mãe e cunhado; Que foi o depoente que trancou o portão da garagem para o acusado não sair com o carro; Que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na garagem do depoente; Que o acusado gritava me solta, me solta e o depoente gritava para chamar a polícia; Que o acusado bateu com o carro do depoente e amassou o carro todo; Que o acusado queria que o depoente abrisse o portão; [...] (declarações da vítima Elann Vieira Braz Freitas)

Por sua vez, em seu interrogatório judicial,
o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva
, tendo sustentado que estava sob o efeito droga e álcool e que não tinha a intenção de machucar ninguém.

Como se sabe, a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Todavia,
as palavras das vítimas não são isoladas nos autos
. O policial militar Misael Urrutia Duarte assim consignou:

[...] que o depoente se recorda da ocorrência policial; Que receberam ocorrência do CIODES de que havia um indivíduo portando uma submetralhadora e que tinha tentando subtrair o carro de uma vítima; Que quando chegaram no local a vítima indicou que o indivíduo estava de moletom e uma bicicleta marrom; Que já na próxima rua a guarnição policial encontrou a outra vítima Cleiton e a vítima relatou que o acusado tentou roubar o seu carro, mas como estava com problema na marcha, o acusado bateu com o veículo; Que enquanto atendiam essa vítima a guarnição recebeu outro chamado via CIODES de um roubo em uma residência na caixa d'agua; Que encontraram o acusado quando ele saiu da casa da última vítima [...] Que quando abordaram o acusado ele estava com uma mochila e a bicicleta da vítima Elane; Que a vítima Elann disse que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na direção dele, mas não foi atingido; Que a carteira da vítima Cleiton foi encontrada com o acusado [...]

A partir disso, tem-se que a prova testemunhal se apresenta altamente relevante, com as declarações das vítimas, bem como os depoimentos do policial militar e a confissão parcial do apelante. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.

Nesse âmbito, o recorrente busca a sua absolvição em relação ao crime de disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei n.º 10.826/03), pretendendo a aplicação do princípio da consunção com os crimes de roubo. Contudo,
sem razão
.

Compulsando os autos, pude verificar
o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente não se deu no contexto da grave ameaça empregada na tentativa do roubo do carro
. Da prova oral produzida, tem-se que após bater com o carro da vítima Elann na parede da garagem, o recorrente subtraiu a bicicleta da vítima Elana e empreendeu fuga, efetuando um disparo de arma de fogo que atingiu a parede da garagem.

Ao contrário do que se sustenta, a grave ameaça contra a vítima Ellan ocorreu quando o apelante adentrou a garagem e anunciou o assalto apontando a arma de fogo na direção da vítima, momento em que esta imediatamente disse para o mesmo que poderia levar tudo que quisesse.

O disparo de arma de fogo foi realizado após a tentativa de roubo, quando o apelante estava com a bicicleta furtada e
visava a apenas se desvencilhar das vítimas e acelerar a sua fuga do local
.

Ora, se o crime de disparo de arma de fogo foi autônomo em relação ao de roubo, não tendo servido de apoio à preparação ou à execução deste, mas, pelo contrário, foi praticado bem depois de consumado o roubo, qual não se revela cabível a aplicação do princípio da consunção. Nesse mesmo sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Se o crime de disparo de arma de fogo é autônomo em relação ao crime de roubo, tendo sido os disparos efetuados após a consumação do delito contra o patrimônio, inviável se faz a aplicação do princípio da consunção [...] (AgRg no HC n. 677.040/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Logo,
incabível a aplicação do princípio da consunção no caso dos autos
.

Malgrado inexista impugnação específica, registro que inexistem reparos a serem efetivados nos critérios adotados pelo Juízo na dosimetria e individualização da pena.

Sendo assim, consoante o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE ROUBO. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE ROUBO E DISPARO DE ARMA DE FOGO.

1. Se o crime de disparo de arma de fogo foi autônomo em relação ao de roubo, não tendo servido de apoio à preparação ou à execução deste, mas, pelo contrário, foi praticado bem depois de consumado o roubo, qual não se revela cabível a aplicação do princípio da consunção. Precedentes.

2. No caso dos autos, o disparo de arma de fogo foi realizado após a tentativa de roubo, quando o apelante estava com a bicicleta furtada e visava apenas se desvencilhar das vítimas e acelerar a sua fuga do local.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.